Tribunal: TJSP
Processo: 2248455-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PARA AFASTAR OS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/2009 QUE INCIDEM SOBRE PARCELAS DE PAGAMENTO DO DÉBITO DE ICMS. CDAs que cobram ICMS com data de referência os anos de 2018 e 2019. A partir de 01/11/2017 a taxa de juros passou a ser equivalente a SELIC, nos termos da Lei Estadual 16.497/2017. Não incidência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PARA AFASTAR OS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/2009 QUE INCIDEM SOBRE PARCELAS DE PAGAMENTO DO DÉBITO DE ICMS. CDAs que cobram ICMS com data de referência os anos de 2018 e 2019. A partir de 01/11/2017 a taxa de juros passou a ser equivalente a SELIC, nos termos da Lei Estadual 16.497/2017. Não incidência dos juros da Lei 13.918/2009 nos débitos em questão. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.